Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012403-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012403-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CARTÓRIO CENTRAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Cartório Central”, que investiga célula da facção “Comando Vermelho” em Primavera do Leste/MT, pela suposta prática de associação para o tráfico, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As duas questões em discussão consistem em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito, e se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, que apontam a participação ativa do paciente, na função de “soldado”, em organização criminosa complexa, estruturada e voltada para o domínio territorial, tráfico de drogas, agiotagem e extorsão.

4. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso por delito de mesma natureza, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva a bem da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa complexa e hierarquizada. 2. A existência de ação penal em curso por delito de mesma natureza justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem, isoladamente, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 223.379/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012403-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Richard Eduardo de Moraes Alves
, custodiado preventivamente desde 14 de janeiro de 2026, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1014443-68.2025.8.11.0037
, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro (
Operação Cartório Central
).

A impetrante sustenta, em essência, que a decisão constritiva padece de fundamentação inidônea, porquanto alicerçada em alegações genéricas acerca da gravidade abstrata dos delitos investigados, notadamente a suposta integração à organização criminosa Comando Vermelho.

Argumenta que a mera existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento válido para a segregação, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Adicionalmente, assevera que não há individualização da conduta do paciente que demonstre perigo real e atual à ordem pública, com destaque para as condições pessoais favoráveis que ele ostenta, tais como residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita com vínculo formal na empresa Win Telecom Ltda., razões pelas quais requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na extensão admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012403-93.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo de investigação criminal de alta complexidade, denominada “
Operação Cartório Central
”, deflagrada com o escopo de desarticular célula da organização criminosa “Comando Vermelho”, que atua de forma estruturada e hierarquizada na prática de crimes de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes, lavagem de capitais e aplicação de penas corporais.

A investigação teve origem na análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos na “Operação Dupla Aliança”, deflagrada em 1o de novembro de 2024, que resultou na prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como apetrechos típicos da mercancia ilícita.

O caderno investigativo revelou a suposta existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, mapeada por meio de 21 (vinte e um) grupos de
whatsapp
, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita.

A análise pormenorizada desses grupos e das conversas individualizadas permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) integrantes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e facilitadores.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que a manteve em sede de audiência de custódia não se afiguram genéricas.

O juízo de origem justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, amparando-se em elementos extraídos da investigação elaborada pela Polícia Civil.

Segundo o relatório policial, o paciente foi individualizado sob o vulgo “RD” e há evidências de que ele é membro batizado da facção “Comando Vermelho”, ocupando a posição de “soldado”, com registro de matrícula no 13.506 e comprovação de pagamento de taxa de filiação denominada “camisa”.

No tocante ao
periculum libertatis
, a gravidade concreta da conduta justifica a segregação para a garantia da ordem pública, constituindo-se em desarticulação de organização criminosa complexa e hierarquizada que visa ao domínio territorial em Primavera do Leste, com monitoramento de forças policiais, emprego de armamento, agiotagem e extorsão de comerciantes.

Nesse cenário, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, ao acolher a representação policial, destacou a necessidade de interromper o fluxo financeiro e operacional da facção. Segundo consta da decisão atacada:

“
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação “Dupla Aliança” em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime. (...)

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A
garantia da ordem pública
está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com “olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão. Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa
risco de reiteração delitiva
e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à
ordem econômica
, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da
instrução criminal
está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de “olheiros” (“sentinelas”) para monitorar a ação policial.

Já a garantia da
aplicação da Lei Penal
, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilson do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

(...)

As medidas ora deferidas mostram-se imprescindíveis ao regular desenvolvimento da presente fase investigatória, a qual, até o momento, indica a possível atuação de integrantes da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Contudo, uma vez concluídas as diligências decorrentes da presente decisão e verificada a configuração do crime de organização criminosa, deverá o Ministério Público considerar tal circunstância por ocasião do oferecimento da denúncia
”.

Dessa sorte, o
decisum
repousa sobre a gravidade concreta do
modus operandi
do grupo, o qual, mediante estrutura capilarizada, desenvolve a criminalidade na região.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
(STJ, RHC 223.379 / RS).

Ademais, a decisão proferida na audiência de custódia destacou, de forma expressa, que o custodiado responde à Ação Penal no 1000048-76.2022.8.11.0037, também pela suposta prática do crime de organização criminosa.

Como é sabido, a existência de processo criminal em curso por delito da mesma natureza demonstra o risco de reiteração delitiva, justificando a intervenção estatal para fazer cessar a atuação do grupo criminoso.

Por fim, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, mormente quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese vertente. Pela mesma razão, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes e inadequadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026